Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701825-41.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Às parte para manifestarem-se acerca da Decisão exarada ao ID 71223266, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator